Tribunal: TJDFT
Processo: 0000002-23.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000002-23.2008.8.07.0000 RECORRENTES: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. e TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. 2. “É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago (...)”. Inteligência art. 100, § 8o, 1a parte, da Constituição Federal. 3. Considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC pressupõe que o recurso se mostre manifestamente inadmissível ou sua improcedência, evidente, de modo que a sua mera interposição revele-se, de pronto, protelatória ou abusiva (STJ, AgInt nos EREsp 1120356/RS). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. No especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 502, 503, 505, inciso I, 924, inciso II, e 1.040, inciso II, todos do CPC, ponderando que os erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada de juros e correção monetária podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Defendem que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, antes de qualquer decisão que extinguisse o processo pela satisfação da obrigação. Argumentam que os juros e a correção monetária se protraem no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato. Alegam que não há que se falar em coisa julgada nem em necessidade de ajuizamento da competente ação rescisória. Acrescentam que a eficácia vinculante das decisões sobre o controle de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal não foi observada. Requerem o deferimento do pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR e, por conseguinte, retificar/complementar os requisitórios expedidos. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam afronta aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigo 5o, inciso XXXVI, sustentando que houve consenso entre as partes, por meio de acordo homologado por sentença transitada em julgado, acerca da necessidade de se proceder ao recálculo do valor devido para que seja aplicado o IPCA-E na espécie, o que, contudo, não foi observado pelo acórdão recorrido, em flagrante violação à garantia constitucional da coisa julgada; b) artigo 100, § 8o, ressaltando a possibilidade da expedição complementar dos requisitórios referentes aos valores a serem corrigidos, até o limite da obrigação de pequeno valor de 40 (quarenta) salários mínimos; c) artigo 102, § 2o, sustentando que o acórdão recorrido desrespeitou a eficácia vinculante das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348, no sentido de que deve ser superada a coisa julgada/preclusão ante a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR). II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 322, § 1o, 502, 503, 505, inciso I, 924, inciso II, e 1.040, inciso II, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal. Primeiramente, deve-se ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016